Tribunal: TJDFT
Processo: 0005496-46.2016.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA. DUAS QUALIFICADORAS. UMA NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS BENS SUBTRAÍDOS. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO COM TODOS OS AGENTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
I - Comprovadas duas qualificadoras do crime de furto, uma delas poderá ser utilizada para a tipificação e a outra para majoração da pena-base.
II - Inviável analisar em desfavor de apenas um dos agentes circunstância objetiva que se comunica a todos, sob pena de afronta aos princípios da individualização da pena e isonomia.
III - Recursos conhecido e parcialmente provido.